Tribunal: TJDFT
Processo: 0011447-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011447-72.2017.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: NEIVE SILVA LEAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O v. acórdão desta colenda 3a TCrim (fls. 516-535 / PDF), o qual deu parcial provimento ao apelo do réu NEIVE SILVA LEAL, foi republicado após a digitalização dos autos, conforme certidão de fls. 546-547 / PDF. A publicação do decisum foi disponibilizada no DJe de 29/1/2021 (fl. 550 / PDF). A defesa técnica de NEIVE interpôs em 18/2/2021 os embargos de declaração de fls. 552-554 / PDF, aos quais este Relator negou seguimento porque manifestamente intempestivos (fls. 568-569 / PDF). Esta última decisão foi disponibilizada no DJe de 1o/3/2021 (certidão de fl. 571 / PDF). Em 11/3/2021, a defesa técnica requereu fosse o feito chamado à ordem ao argumento de que já havia interposto embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 516-535 / PDF quando os autos ainda tramitavam em meio físico e que o citado recurso, encaminhado, via CORREIOS, a este Tribunal em 20/6/2020, não foi, à época, digitalizado e encartado ao feito. Acrescentou que, quando da interposição dos primeiros embargos, os autos físicos estavam com a tramitação suspensa em virtude da pandemia do COVID-19 e que a tempestiva dos declaratórios é manifesta. Ao fim, pugnou pelo chamamento do feito à ordem para que seja revogada a decisão de fls. 568-569 e todos os atos processuais posteriores, bem como seja concedida “(...) a devolução do prazo previsto no art. 619 do CPP para que haja o julgamento do mérito dos embargos de declaração” (fl. 576 / PDF). Manifestação da Procuração de Justiça às fls. 581-583 / PDF pelo reconhecimento da tempestividade dos declaratórios e, por fim, pelo seu desprovimento. Pois bem. Após a digitalização dos autos e com a republicação do v. acórdão de fls. 516-535 / PDF, ficaram prejudicadas todas as questões anteriores, mormente as relativas à interposição de embargos de declaração, em meio físico, via CORREIOS. Com a republicação, a defesa técnica do réu NEIVE fruiu de novo prazo processual para impugnar o citado decisum e, nesta nova oportunidade, repita-se, fê-lo intempestivamente. Não há falar agora em prejuízo insuperável ao réu porque teve este nova oportunidade para impugnar o v. acórdão que julgou seu apelo. Nesse quadro, ainda que tenha havido problema no recebimento dos primeiros declaratórios por este Tribunal, com a digitalização dos autos e a republicação do acórdão, as máculas restaram superadas. O processo caminha para frente, de modo que não se justifica o seu retrocesso para reabrir prazo processual já ultrapassado. Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 574-576 / PDF. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. I. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador